Tribunal: TJPA
Processo: 0818213-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818213-78.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO, JOAO VICTOR DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DOS VETORES DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LUIZ FELLIPE SANTA BRÍGIDA DO ROSÁRIO
e
JOÃO VÍCTOR DA SILVA BARBOSA, condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal).

Sentença condenatória fixou as penas em 10 (dez) anos de reclusão e 66 dias-multa para LUIZ FELLIPE, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 dias-multa para JOÃO VÍCTOR, ambos em regime inicial fechado
.

A defesa requereu: (a) desclassificação do delito para tentativa de roubo
;
e (b) redução das penas, sob o argumento de fundamentação inidônea na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Mérito recursal:

(a) Verificar a ocorrência ou não da consumação do crime de roubo diante da recuperação do bem e da intervenção policial imediata;

(b) Examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto aos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, considerados desfavoráveis pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da consumação do roubo majorado:

Restou comprovado, mediante os depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares, que os réus, em concurso de pessoas e sob grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram veículo automotor, mantendo uma das vítimas sob privação da liberdade durante a fuga.

Houve, portanto, inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso, o que configura consumação do delito, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem.

Precedentes:
STJ, AgRg no AREsp 2.482.838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/04/2024.

Da dosimetria da pena:

A sentença fundamentou adequadamente a culpabilidade (ameaça de morte com arma apontada à cabeça da vítima) e as consequências do crime (danos materiais vultosos ao veículo, com prejuízo financeiro relevante), atendendo ao disposto no art. 59 do CP.

A valoração negativa de uma única circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.454.681/SP, DJe 08/03/2024).

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral da dosimetria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações criminais conhecidas e desprovidas
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

LUIZ FELLIPE SANTA BRÍGIDA DO ROSÁRIO, condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa e JOÃO VÍCTOR DA SILVA BARBOSA, condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal (ID 25110201).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes advogou pela desclassificação do delito para a forma tentada. Noutro ponto, asseverou pela readequação da pena fixada, por inidoneidade na fundamentação (ID 25110221).

Em contrarrazões, o D
ominus Litis
se manifestou pelo não provimento dos recursos (ID 25110230).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento dos recursos (ID 25395920).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 25110136):

“Narram os autos de IPL em anexo que no dia 04/09/2024, por volta

das 08h, JOÃO VITOR e LUÍS FELLIPE, este último durante a execução de pena e foragido do sistema penitenciário, em comunhão de esforços, resolveram praticar assalto, encontrando-se LUÍS FELIPE na posse de um revólver calibre .38, devidamente municiado. Chegando à Rua Andorinhas, Conjunto Benjamin Sodré, Bairro Coqueiro, Belém/PA, a dupla avistou a vítima Andressa Maria Viegas da Silva e sua irmã Catarina de Sena Barbosa de Souza saindo do veículo Onix, cor branco, placa QUJ- 9E21, conduzido pela primeira, em frente a um Petshop, resolvendo por abordá-las. Na oportunidade, LUÍS FELLIPE se dirigiu à Andressa e, empunhando a arma de fogo, ordenou que entrasse no carro e exigiu a entrega da chave do veículo, enquanto JOÃO VICTOR se dirigiu à Catarina e também tentou empurrá-la para dentro do automóvel, ameaçando-a com os dizeres “BORA, EU VOU ATIRAR, EU VOU ATIRAR”, tendo esta resistido à ordem. Em seguida LUÍS FELLIPE entregou a chave do veículo para JOÃO VICTOR, o qual assumiu a condução do automóvel, seguindo a dupla rumo ao Bairro Sideral em poder da vítima Andressa, a qual a todo momento tinha a arma de fogo apontada para si pelo primeiro denunciado. Ainda sob a mira da arma de fogo, foi exigida da vítima a realização de transferência via Pix, não sendo esta realizada em razão da ausência de saldo em conta. Ato contínuo, a irmã da vítima acionou a Polícia Militar via CIOP, repassando a placa do veículo e o sentido que este seguia, tendo uma guarnição logrado êxito em identifica-lo na Avenida Brasil, Bairro Sideral, onde se iniciou acompanhamento para futura interceptação deste. Os denunciados notaram a aproximação policial e de imediato tomaram a contramão da via, ultrapassando o sinal vermelho e seguindo pela Avenida Independência, indo até a Passagem Funda, já no Bairro Coqueiro, onde a viatura conseguiu se aproximar e foi a guarnição ameaçada por LUÍS FELIPE, que apontou a arma para os policiais. Chegando ao final da referida via, os denunciados foram forçados a parar o veículo por não haver saída na rua, ocasião em que informaram aos policiais que estavam com uma refém e solicitaram a presença da imprensa e de familiares. Após cerca de 01h30min de negociações, os criminosos se renderam e liberaram a vítima, passando-se à realização de revista pessoal em ambos e buscas no veículo, durante as quais foi apreendido na posse de LUÍS FELIPE o revólver utilizado no crime, conforme Auto de apreensão de ID 125382983 – fl.31, sendo ainda o veículo restituído à vítima, conforme auto de entrega de ID 126316692 – fl.15. Em sede policial, ambos os denunciados confessaram a prática delitiva.

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO AVIAMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa advogou o pleito desclassificatório para a forma tentada, uma vez que que não teria havido a consumação do crime de roubo, devido a interrupção da execução por meio da ação da Polícia Militar, não havendo, desse modo, a inversão da posse dos objetos. Contudo, diante das provas dos autos, sem amparo a tese defensiva.

Na espécie, segundo os relatos da vítima A.M.V.D.S., informou:

Que, no dia do crime estava chegando ao petshop para deixar sua cachorra, na companhia de sua irmã Catarina, ocasião em que, ao descer do carro, foi abordada por um assaltante com arma de fogo em punho, o qual exigiu a entrega da chave de seu veículo, tendo sido entregue. Relatou que o assaltante ordenou que entrasse no veículo, momento em que viu o segundo assaltante, o qual pegou a chave do carro e assumiu a direção do veículo, tendo a declarante ficado no banco de trás, ao lado do criminoso que portava a arma de fogo, tendo sua irmã sido deixada no local junto com o animal da vítima. Esclareceu que tomaram o rumo da Avenida Independência, a qual estava congestionada, o que causou nervosismo nos assaltantes, tendo a arma de fogo frequentemente apontada para si durante o trajeto. Informou que durante o trajeto uma viatura da Polícia Militar veio ao encalço do veículo em que estavam tendo o condutor tomado a contramão para sair da via engarrafada, acabando por chegar a uma via sem saída, quando então foram cercados e pararam o carro. Relatou que durante o trajeto, teve seu celular tomado, bem como sua bolsa, sendo tais bens devolvidos após serem encurralados pela Polícia Militar. Elucidou, ainda, que os criminosos exigiram que abrisse seu aplicativo bancário para efetuar transferências, entretanto, a vítima informou que não tinha dinheiro em conta. Confirmou ainda a declarante que com a chegada da Polícia Militar ficou sob a posse dos assaltantes por cerca de 01h30, uma vez que os réus não se renderam imediatamente, mas exigiram a chegada de familiares e imprensa. Quanto ao prejuízo sofrido, informou que o carro ficou com marcas de tiros, conforme Laudo de ID nº 126312660 – fl. 40/42, além da quebra do módulo do veículo, com a qual gastou R$2.000,00 (dois mil reais). Confirmou não ter dúvida quanto à autoria do crime por parte de LUIZ FELIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO e JOÃO VICTOR DA SILVA BARBOSA, reconhecendo ambos em audiência e esclarecendo que quem portava a arma era LUÍS FELLIPE, enquanto JOÃO VITOR foi o condutor do veículo.

A vítima C.D.S.B.D.S., confirmou a narrativa da vítima e informa que foi abordada por JOÃO VITOR, o qual lhe abordou ao descer do veículo, momento em que ameaçou lhe dar um tiro. Aduziu que na ocasião informou ao assaltante que havia uma cachorra dentro do carro, pedindo para retirar o animal, o que foi permitido, tendo este criminoso seguido no carro na companhia do comparsa que abordou a sua irmã e com ela. Informa que com a saída dos criminosos no carro, acionou a Polícia Militar, tendo uma guarnição logrado êxito em deter a dupla e libertar sua irmã.

A testemunha IVANEI DA COSTA BELO, policial militar, relatou que sua guarnição foi acionada através do CIOP, tendo sido relatado que uma senhora havia sido tomada de assalto e estaria no seu veículo com os assaltantes, momento em que também lhe foi repassada a placa e as características do veículo. Informou que durante as incursões, observou quando um veículo com as mesmas características repassadas, ao se deparar com a viatura, tomou a contramão para retornar e empreender fuga, chegando o veículo a ultrapassar o sinal vermelho na Avenida Independência, tomando o rumo da Passagem Funda, onde não tem saída, onde foi necessário efetuarem disparos para parar o veículo, mas este seguia em fuga, parando somente quando chegaram ao fim da via. Relatou que a arma estava sempre apontada para a vítima e para a guarnição, sendo necessária a realização de negociações para que a vítima fosse liberada, oportunidade em que os assaltantes afirmavam que matariam ela e exigiram a presença de familiares e da imprensa. Confirmou a testemunha que após a rendição da dupla, a arma utilizada foi apreendida, tratando-se de um revólver calibre .38, devidamente municiado, o que se coaduna com o auto de apreensão de 125382983 fl.31 e Laudo balístico de ID 131436067.

A testemunha de acusação ANTÔNIO FERNANDO SIQUEIRA TRINDADE confirmou que sua guarnição foi acionada via CIOP com a informação da ocorrência de um assalto em que a vítima seguia na posse dos assaltantes, pelo que passaram a diligenciar no sentido de localizarem o veículo, tratando-se de um Ônix Branco. Recordou que ao chegarem à Avenida Brasil, os criminosos avistaram a aproximação da viatura, pelo que atravessaram o sinal vermelho e passaram ao outro lado da Avenida Independência, onde continuaram em fuga até chegarem a Rua Funda, onde o criminoso que estava armado passou a apontá-la para a guarnição. Confirmou que ao se depararem com o fim da rua sem saída, passaram a afirmar que matariam a vítima, exigindo ainda a presença de familiares e da imprensa, durando toda a negociação cerca de 2h.

Em seu interrogatório, o acusado JOÃO VICTOR DA SILVA BARBOSA confessou a prática criminosa, confirmando que estava em companhia de LUIZ FELLIPE, bem como que estavam na posse de uma arma de fogo, a qual era empunhada por LUIZ FELLIPE, enquanto o interrogado foi incumbido de dirigir o veículo durante a fuga. O réu confirmou que saíram com a vítima A.M.V.D.S em sua posse, mantendo-a sob sua detenção durante todo trajeto até o momento de suas prisões.

Em seu interrogatório, o acusado LUIS FELLIPE SANTA BRÍGIDA DO ROSÁRIO também confessou a prática do crime e o concurso de pessoas com JOÃO VICTOR DA SILVA BARBOSA, acrescentando que o crime foi praticado visando a venda posterior do veículo para quitar uma dívida junto à facção Comando Vermelho, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Diante do acervo, insustentável o pleito defensivo, uma vez que restou evidenciado que JOÃO VICTOR DA SILVA BARBOSA e LUIZ FELIPE SANTA BRÍGIDA DO ROSÁRIO, mediante a utilização de arma de fogo, ameaçaram a vítima ANDRESSA MARIA VIEGAS DA SILVA, e roubaram o seu veículo e a fizeram de refém. Nesse diapasão houve perseguição policial, que culminou com a captura e a recuperação do veículo, ou seja, temerário, diante da dinâmica dos fatos, cogitar-se em tentativa em face da inversão da posse do bem, não havendo espaço para cogitar-se em tentativa.

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminar. Suspensão do julgamento da apelação. Prejudicado. Recurso afetado julgado pelo STJ. Mérito. Pedido de desclassificação para roubo tentado. Não acolhimento. Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria. Impossibilidade. Vedação da Súmula nº 231, do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. (a) Preliminar. (i) Pedido de suspensão do julgamento da apelação por afetação de recurso repetitivo. (b) Mérito. (i) Almejada desclassificação para o crime de tentativa de roubo. (ii) Da reforma da dosimetria da pena. Fixação abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica. III. Razões de decidir 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231, fixando que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, estando, portanto, superada a matéria. 4. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, logo, a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito. 5. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1."O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente." 2. "A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 31 de março de 2025. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014769720248140401 26071387, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Com efeito, diante dos fatos e das provas que compõem o acervo processual, indubitável que o enredo produzido nos autos se trata de roubo na modalidade consumada, o qual ocorre no momento em que o agente subtrai o bem da vítima usando violência ou grave ameaça, caracterizando a inversão da posse, ainda que por breve tempo e independentemente de o criminoso conseguir ou não fugir, ou ter a posse mansa e pacífica do objeto. O crime se completa com o domínio temporário do bem, como estabelecido pela súmula 582 do STJ.

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

E ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo. 2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019). 3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024).

Desse modo, diante das inarredáveis evidencias acerca da integralização da ação delituosa, configurando, a toda evidência, o crime de roubo qualificado consumado, restando
inviável a aplicação da tentativa.

2 - DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

A defesa nesse ponto, pugnou pela reforma da pena aplicada aos réus, por inidoneidade na fundamentação dos vetores desfavoráveis. Todavia, o pleito defensivo destoa dos fatos e das provas dos autos.

Na espécie, necessário mencionar que a pena base tem previsão legal no art. 68 c/c art. 59 do Código Penal, in verbis:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento."

Dispõe o art. 59 da Lei Penal, in literis:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível."

A legislação penal pátria demonstra claramente que o ponto de partida da pena base é o seu mínimo, devendo ser majorada de acordo com a existência dos elementos judiciais expostos no caput do artigo 59 do CP. E não havendo elementos desfavoráveis que afastem, de forma consistente e considerável, a pena base deve ser fixada próximo ao seu mínimo.

In casu,
o magistrado fundamentou os moduladores judiciais desfavoráveis do seguinte modo:

JOÃO VITOR SILVA BARBOSA:
(...) a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista que ameaçaram de morte a vítima, apontando uma arma para a sua cabeça; (...) as consequências desfavoráveis, uma vez que causaram diversos danos no veículo da vítima, ocasionando vultoso prejuízo financeiro; (...)

[...]
LUÍS FELLIPE SANTA BRÍGIDA DO ROSÁRIO (...) a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista que ameaçaram de morte a vítima, apontando uma arma para a sua cabeça; (...) as consequências desfavoráveis, uma vez que causaram diversos danos no veículo da vítima, ocasionando vultoso prejuízo financeiro; (...)

No que concerne à culpabilidade, entende-se tal vetor como o grau de censura da ação ou omissão do réu, devendo esta circunstância ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Quanto ao modulador das consequências do crime, as quais devem ser tidas por a
normais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado.

Com efeito, se pode verificar que os vetores desfavoráveis cumpriram integralmente com seu mister, e emprestaram sustentabilidade em qualificar a ação delituosa dos réus, pois foram embasadas em fatos extraídos do acervo processual. Portanto, considerando que a fundamentação se mostrou idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Ademais, e de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Penal, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007). Assim, uma vez que o caso concreto justifica a reprimenda base e todo o cálculo da reprimenda fixada, não há que se falar em redução da pena ou mesmo modificação do regime inicial de seu cumprimento, vez que em estrita obediência aos ditames legais.

2 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinhado ao parecer ministerial, conheço os recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025